Tribunal: STF
Processo: Rcl 87818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Baker Bar e Restaurante Ltda., em 19.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000970-28.2024.5.06.0014, pelo qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “DO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DO TEMA 1389 DO STF



    A embargante requer o sobrestamento do processo, argumentando que o STF, no ARE 1.532.603 (Tema 1389), determinou a suspensão nacional de feitos que tratem de fraude no contrato civil de prestação de serviços, licitude da contratação de autônomo/PJ e ônus da prova nessa moldura, até julgamento definitivo. Reitera o teor do enunciado do Tema e pleiteia a paralisação até o julgamento do RE com repercussão geral. 



    Sem razão.



    O caso não se insere no núcleo de incidência do Tema 1389. Aqui não há contrato civil/comercial de prestação de serviços, não há pessoa jurídica do trabalhador, não há empresa interposta nem discussão sobre terceirização; a prestação era direta, no próprio estabelecimento da reclamada, e a defesa limitou-se a alegar prestação ‘eventual/extra’ como tese fática para afastar o art. 3º da CLT. 



    O acórdão reconheceu vínculo empregatício clandestino com base na primazia da realidade e distribuição do ônus interna à relação de emprego (ex vi dos arts. 818 da CLT e art. 373 do CPC), sem controlar a licitude de arranjo civil. Falta identidade temática suficiente para atrair o sobrestamento por repercussão geral (art. 1.035, §5º, do CPC). 



    Portanto, rejeito o pedido de suspensão” (fl. 4, doc. 13).



    2. O reclamante alega que “contra a sentença (...) a Autora da ação interpôs Recurso Ordinário, o qual foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo o vínculo empregatício sob o fundamento de que, mesmo havendo provas de que a Autora prestava serviços de maneira eventual, duas vezes na semana, por exercer atividade fim da empresa, qual seja, auxiliar de cozinha, não se admite contratação como autônoma, extra ou eventual” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que a autoridade reclamada, “ao julgar o referido processo, contrariou a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1389) pelo Min. Gilmar Mendes, a qual determinou a suspensão nacional de feitos que tratem de fraude no contrato de prestação de serviços, licitude da contratação de trabalhador autônomo ou Pessoa Jurídica e ônus da prova nessa moldura, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “não há dúvidas de que o processo trabalhista em questão se insere no tema 1389, haja vista que há pedido de reconhecimento de vínculo empregatício em virtude da prestação de serviço como autônomo, pelo que deve ser sobrestado até que sobrevenha o julgamento em definitivo do recurso extraordinário com Agravo 1.532.603, tema 1389” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera ser “inegável o cabimento da presente reclamação constitucional, uma vez que visa garantir e preservar o cumprimento da Decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, com fulcro no artigo 13 da Lei 8.038/1990 e pelos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno da Corte (RISTF), além do art. 988, II do CPC” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “o deferimento da liminar da presente Reclamação Constitucional, com fulcro no art. 992 do CPC, para que seja cassada a decisão da 2ª Turma do E. TRT da 6ª Região que Reconheceu o vínculo do trabalhador autônomo e determine a suspensão do processo até a decisão em definitivo deste E. Corte Superior, garantido, a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no tema 1389” (fl. 12, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar, a fim de declarar nulo o Acórdão nos autos do Processo n. 0000970-28.2024.5.06.0014 e, todos os atos deles decorrentes” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discutem-se a licitude, ou não, da contratação da beneficiária, para prestar serviços ao reclamante como trabalhadora autônoma, e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 19.11.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000970-28.2024.5.06.0014 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora